Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717557-29.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO JULIO DE AQUINO ARAUJO APELADO: MELHOR CARRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível na qual a apelante RAIMUNDO JÚLIO DE AQUINO ARAÚJO informa ser beneficiário da assistência judiciária, em razão da sua alegada hipossuficiência econômica. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, podendo até ser consideradas de valor módico, devendo a gratuidade de justiça ser reservada somente às pessoas comprovadamente carentes de recursos que diariamente socorrem-se ao Judiciário local, em busca de solução para as suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não somente, de forma isolada, as eventuais despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Anoto ainda que cabe à esta Instância proceder a análise da alegada hipossuficiência e a eventual pertinência da concessão do benefício em grau recursal. Nesse cenário, intime-se o apelante para comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica, coligindo aos autos os respectivos documentos comprobatórios, tais como: todos os seus três últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários completos de todas as suas contas bancárias, sem exceção relativos aos últimos 03 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, cópia das suas três últimas declarações de imposto de renda, relação completa do patrimônio existente(bens móveis e imóveis) e de eventuais aplicações financeiras, etc. Ou, alternativamente, para efetuar o pagamento das custas processuais e apresentar o comprovante do respectivo recolhimento do preparo. Tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita nesta sede. Advirto que o transcurso do prazo, ora assinalado, sem manifestação da parte, acarretará na decretação da deserção do recurso, independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 21 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora